Tribunal: TJMT
Processo: 1019597-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019597-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), CLAUDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 700.516.731-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CLAUDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 700.516.731-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), THAIS MICHELE NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 056.514.101-55 (VÍTIMA), EDNA NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 015.740.721-70 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ESTUPRO E VIAS DE FATO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSA O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS -

IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA E APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta das condutas, a inclinação do paciente à vida ilícita e sua aparente periculosidade, visto que além de agredir fisicamente sua ex-companheira, teria se aproveitado dos laços afetivos que mantinha com a genitora para abusar sexualmente de sua enteada.

2.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CLAUDIO MARTINS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da ação penal n.o 1000727-77.2020.811.0027 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
violência doméstica
e
estupro de vulnerável
, bem como da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
[vias de fato].

De início, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
25/09/2020
e embora não tenha sido submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva pelo d. magistrado plantonista, mormente porque
“o delito teria ocorrido em âmbito doméstico, bem como devido ao fato de Claudio ter um executivo de pena”
. Prosseguindo, acrescenta que, nada obstante o PEP ostentado pelo increpado tenha sido arquivado no dia 09/09/2021 em decorrência da extinção da punibilidade, o MM. Juiz de primeiro grau
indeferiu de plano
todos os pedidos de liberdade provisória protocolados pela i. Defesa sob os “mesmos fundamentos anteriores”, sem ao menos aventar a possibilidade de vinculação do sujeito ao processo mediante restrições menos severas; o que, no entender da i. Defesa, configura coação ilegal.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante inicia suscitando a
inidoneidade da fundamentação
lançada
tanto no decreto segregatício
, quanto nos
pronunciamentos judiciais que indeferiram os pedidos de revogação do claustro provisório
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a imprescindibilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas
sequer menciona os motivos pelos quais as providências acautelatórias menos gravosas seriam imprestáveis à hipótese,

em desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP
; optando por especar suas razões de decidir na
mera citação dos dispositivos legais
, na
gravidade abstrata
dos crimes imputados e na
existência de um PEP em desfavor do increpado
, argumentos genéricos e “requentados” que
não se prestam a demonstrar de maneira contundente a persistência do
periculum libertatis
; notadamente porque o executivo de pena à que respondia o paciente foi arquivado em decorrência da extinção da punibilidade e uma das supostas vítimas passou a residir em outro Estado da Federação, a tornar desnecessária a manutenção do ergástulo
.

Por fim, o impetrante alude
en passant
à maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ no atual contexto de pandemia do Covid-19; ao dever do Poder Judiciário em reduzir o encarceramento em massa, frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347/STF); e ao princípio da homogeneidade, para reforçar
a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese
.

Por tudo que expõe, o i. Defensor Público pugna pela concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, a fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva, fixando-lhe medidas cautelares alternativas ao cárcere,
“inclusive com utilização de monitoração eletrônica”
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a petição inicial com os documentos digitais registrados sob o ID 107400461.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 107810989); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados no ID 108692971.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 110308972).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
o favorecido nessa ordem
encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 129, §9o e art. 215-A, ambos do Código Penal c/c art. 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais
; perpetradas em face das ofendidas
Edna Nascimento de Queiroz
e
Thais Michele Nascimento de Queiroz
– respectivamente, sua ex-convivente e sua enteada.

Com efeito, verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo d. juízo coator, ambas confrontadas com os dados contidos nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
e a vítima
Edna Nascimento de Queiroz
conviveram maritalmente por algum tempo, mas, por motivos que não foram explicitados, acabaram se separando.

Especificamente no que concerne à hipótese em voga, consta que, por volta das
13h00min do dia

25/09/2020
, o ora paciente se deslocou até a residência de sua ex-companheira, localizada na Rua Eurico, n.o 37, bairro Arco Íris I, na cidade e comarca de Itiquira/MT, e solicitou acesso ao imóvel, sob o pretexto de que necessitava utilizar o banheiro; contudo, a ofendida
Thais Michele Nascimento de Queiroz
não permitiu a entrada de
CLAUDIO
na residência.

Enfurecido,
o ora paciente
teria dado início à uma discussão com
Thais Michele
e, em dado momento, teria se apossado de um instrumento contundente [pedaço de madeira] e passado a desferir diversos golpes em face da vítima, atingindo-lhe a mão esquerda, o braço direito, as costas e o rosto. Ao notar a confusão,
Edna Nascimento de Queiroz
teria tentado conter o agressor, contudo, também acabou recebendo alguns golpes, causando-lhe algumas lesões em sua mão direita.

Encerrado o entrevero, as ofendidas teriam se deslocado até a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, oportunidade em que
Thais Michele
declarou perante a autoridade policial que, anteriormente ao recente episódio de agressão, na data de
18/09/2020
, em horário não especificado,
o favorecido nessa ordem
teria praticado contra si, sem a sua anuência e com o objetivo de satisfazer a sua lascívia, ato libidinoso consistente em passar as mãos em suas partes íntimas.

Após algumas diligências,
CLAUDIO
foi preso em flagrante delito, ao que se sucedeu a submissão do feito à apreciação da d. autoridade judiciária de primeiro grau – que, após homologar o flagrante, converteu o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob o viés da garantia da ordem pública; permanecendo o paciente recolhido ao cárcere provisório desde então, nada obstante tenha sido pleiteada, por diversas vezes, a liberdade provisória em 1a instância.

Inconformado com a decretação e manutenção da prisão processual em face do increpado, insurge-se o i. Defensor Público suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Sem razão
, contudo.

Dessume-se os pronunciamentos judiciais proferidos na instância singela que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são
dolosas
e
punidas
com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; o que, ao menos nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, não há como desconsiderar que, na hipótese,
o paciente já foi denunciado e a exordial acusatória devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de 1o grau em 17/12/2020
; e a teor do entendimento firmado pela Corte Cidadã,
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do recurso ordinário em habeas corpus.”
(AgRg no RHC 151.839/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Por fim, no que pertine
ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz
a quo
declina em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas perpetradas e a
aparente periculosidade
do agente revelam a imprescindibilidade de mantê-lo provisoriamente preso como forma de
salvaguardar a ordem pública

(ID 107400461 – págs. 71/75),
ressaltando, nesse viés, que além de
agredir
sua ex-companheira
Edna Nascimento de Queiroz

por motivo de somenos importância
, há fortes indicativos de que
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
, aproveitando-se da relação afetiva que mantinha com
Edna
, abusou sexualmente de
Thais Michele Nascimento de Queiroz
, sua enteada à época dos fatos.

E por mais que o i. Defensor Público insista ser infundado o suposto receio de reiteração delitiva do paciente, porquanto o PEP apontado pelo d. magistrado singular foi arquivo definitivamente em 09/09/2021, em decorrência da extinção da punibilidade; consta dos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça que
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
também
responde à Ação Penal n.o 2238-98.2018.811.0027 (cód. 59428), no bojo da qual restou
condenado
em
28/05/2020
à pena de
03 (três) meses
de detenção, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9o do Código Penal
,
também em face de sua ex-companheira
Edna Nascimento de Queiroz
; circunstâncias que, além de revelarem a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] das ofendidas
, demonstram que o segregado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas,
a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência
majoritária do c. Superior Tribunal de Justiça, que há muito assentou o posicionamento de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus
maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
(vide:
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade de
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos imputados e na aparente inclinação do agente à vida ilícita.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a ordem e segurança públicas.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLAUDIO MARTINS DE SOUZA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021